Tribunal: TJDFT
Processo: 0732220-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732220-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IZAEL BISPO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA em favor do paciente IZAEL BISPO DA SILVA, contra o procedimento investigativo instaurado por meio do Termo Circunstanciado no 536/2024 – 08a DP, que tramita sob o no 0721380-69.2024.8.07.0020, no Juizado Especial Criminal de Taguatinga. Alega o impetrante que a abordagem policial que deu origem ao procedimento foi ilegal, pois realizada sem mandado judicial e fora de situação de flagrante. Sustenta que o paciente foi surpreendido no interior de sua residência, agredido fisicamente com cassetete por um dos policiais e conduzido coercitivamente à delegacia, sem que tenha sido submetido ao exame de corpo de delito. Aduz, ainda, que o paciente foi citado por meio da plataforma WhatsApp, sem prévia anuência expressa, o que comprometeria a validade da citação e dos atos subsequentes. Requer, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal, inclusive da audiência de instrução já designada, e o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos praticados, assegurando ao paciente o direito à citação pessoal e à assistência por defensor. É o relatório. Decido. O presente Habeas Corpus não merece admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o impetrante não aponta decisão judicial com conteúdo decisório apto a configurar coação ilegal. O procedimento de origem revela que o paciente foi liberado após a lavratura do termo circunstanciado, tendo assumido o compromisso de comparecer ao juízo competente, sem qualquer medida restritiva de liberdade. Ademais, os fatos narrados — alegada ilegalidade da abordagem policial, ausência de exame de corpo de delito, citação por WhatsApp e ausência de defensor — foram objeto de manifestação expressa do juízo de origem, que reconheceu a validade da citação com base no comparecimento espontâneo e constituição de advogado, nos termos do art. 18, § 3o, da Lei 9.099/95 e do art. 239, § 1o, do CPC. Contudo, em primeira análise, observa-se que não houve quaisquer meios de prova anexados que possam corroborar com as alegações do acusado, haja vista que resta isolada a palavra do acusado em contraponto com os testemunhos das autoridades policiais, bem como da testemunha. Todos os documentos e testemunhos são congruentes entre si, e todos mencionam atitude exaltada do paciente no momento da abordagem. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, com fulcro no art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se a presente decisão à origem. I. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito